Tribunal: TJSP
Processo: 1500436-28.2018.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação criminal. Uso de documento falso (Artigo 304, caput, c/c art. 297, caput, ambos do Código Penal). recurso defensivo. Pleito absolutório ao argumento de ausência de dolo. descabimento. Absolvição se impõe, mas por outro argumento. Prova testemunhal produzida não se mostrou segura do efetivo uso do documento falso. Apelante teria apresentado o documento depois de ter informado aos

Ementa:
Apelação criminal. Uso de documento falso (Artigo 304, caput, c/c art. 297, caput, ambos do Código Penal). recurso defensivo. Pleito absolutório ao argumento de ausência de dolo. descabimento. Absolvição se impõe, mas por outro argumento. Prova testemunhal produzida não se mostrou segura do efetivo uso do documento falso. Apelante teria apresentado o documento depois de ter informado aos policiais que era foragido do sistema prisional, inclusive informando-lhes que apenas os dados que constavam na cédula de identidade eram verídicos. Conjunto probatório sugere que o apelante não apresentou o documento como se fosse verdadeiro, com o escopo de ludibriar os agentes estatais e/ou provar fato juridicamente relevante. Dúvida formada que deve ser resolvida em favor do apelante.
Recurso provido.